Tribunal: TJMT
Processo: 1007391-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007391-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO DE BLINDAGEM JÁ DECORRIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM – INDIFERENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não obstante a parte final do § 3o do artigo 49 da Lei de n. 11.101/2005 estabeleça que os bens alienados fiduciariamente, essenciais à atividade empresarial, não serão alvos da busca e apreensão, o mesmo comando deixa claro que essa regra é válida somente durante a vigência do período de blindagem.

II - Tendo decorrido o prazo de blindagem a que alude a Lei 11.101/2005, não há como atender ao pleito da recorrente, de manutenção do bem em sua posse.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
J. V. ARROTEIA – ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1010386-49.2020.811.0015, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado perante a instituição bancária agravada.

Para tanto, a agravante alega que o bem objeto da busca e apreensão é essencial para o soerguimento das suas atividades e para o cumprimento do plano de recuperação judicial, razão pela qual deve ser mantido na sua posse.

Sustenta que é impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que a análise quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitada pelo juízo recuperacional.

Aduz que o magistrado singular foi induzido a erro em face da omissão do agravado em informar que a agravante se encontra em recuperação judicial, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base, com a condenação do requerido por litigância de má-fé.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 86254994).

Sem contrarrazões (id. 89361966).

Parecer ministerial manifestando ausência de interesse à id. 89812480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado pela agravante perante a instituição bancária agravada.

A agravante pretende manter-se na posse do bem objeto da busca e apreensão fundada no contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário n. 2904619137), sob a alegação da sua essencialidade para as atividades da empresa, que se encontra em recuperação judicial.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, não obstante a parte final do § 3o do artigo 49 da Lei de n. 11.101/2005 estabeleça que os bens alienados fiduciariamente, essenciais à atividade empresarial, não serão alvos da busca e apreensão, o mesmo comando deixa claro que essa regra é válida somente durante a vigência do período de blindagem.

No caso dos autos, o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias expirou-se em 28.11.2020, de forma que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.

Acerca desse assunto, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA
. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR A MEDIDA COM FUNDAMENTO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. ACOLHIMENTO.
PRAZO SUSPENSIVO DA LFRE DECORRIDO
EM 2016. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO INDEFINIDA DA SUSPENSÃO EM DESFAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. "[. . .] Nos termos do art. 6o, § 4o, da referida lei, é vedada a venda ou remoção de bens de capital essenciais à atividade empresarial da parte recuperanda durante o prazo suspensivo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, a despeito da inegável essencialidade do bem (caminhão) para a cadeia produtiva da demandada (empresa transportadora), há muito já ultrapassado o período de blindagem, previsto no citado § 4o, de forma a inexistir óbice ao deferimento da busca e a- preensão do veículo alienado fiduciariamente
" (Apelação Cível n. 0300630-51.2015.8.24.0086, de Otacílio Costa, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 10-7-2018).”
(TJ-SC - AI: 40131784120198240000 Otacílio Costa 4013178-41.2019.8.24.0000, Relator: Newton Varella Júnior, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 24/09/2019) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou procedente
ação de busca e apreensão
. Apelante que figura como requerente em ação de recuperação judicial.
Esgotado, no entanto, o prazo de suspensão a que alude o artigo 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/05. Retirada de bens considerados essenciais ao exercício das atividades empresariais. Possibilidade, diante do decurso do prazo de suspensão, e do que estabelece o artigo 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/05.
Mora devidamente comprovada, por meio de protesto de título. Ausência de pagamento da integralidade da dívida pendente. Ação procedente. Consolidação da posse do bem ao credor. Sentença mantida.”
(Apelação Cível no 1100869-57.2014.8.26.0100, Rel. Des. Mário A. Silveira, 33a Câm, TJSP, j. em 15.2.2016).

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I –
Os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda,
durante o prazo de blindagem
, consoante dicção do artigo 49, § 3o, da Lei de no 11.101/2005
. II - A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4o do Decreto-Lei no 911/68 e não altera a natureza do crédito, não implicando renúncia às garantias fiduciárias. III -
O prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial, de modo que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, com a constrição dos bens do devedor, inclusive os essenciais à atividade da empresa recuperanda
”.
(N.U 1008290-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO ÀS ATIVIDADES AFASTADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL (ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005)– TRANSCURSO DO PRAZO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal no. 11.101/05 – Lei de Recuperação Judicial e Falência – prevê em seu art. 49, § 3o, que o devedor não será privado dos bens essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão havido com a decretação da recuperação judicial.
Todavia, o direito da empresa devedora de permanecer na posse de veículo objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por ser este essencial às suas atividades, restringe-se apenas ao período de 180 (cento e oitenta) dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial (“stay period”). Assim, uma vez transcorrido o prazo improrrogável de 180 dias (parágrafo 4o, do artigo 6o), inexiste óbice ao deferimento da medida expropriatória
.” (TJ-MT - AI: 10068016820198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2019) (g.n.)

Portanto, tendo decorrido o prazo de blindagem a que alude a Lei 11.101/2005, não há como atender ao pleito da recorrente, de manutenção do bem em sua posse.

Assim, a decisão recorrida deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

SESSÃO DE
07 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Luiz Roselli Neto, OAB-SP 122478, pela a
gravante
, bem como do advogado Joao Celestino Correa da Costa Neto, OAB-MT 4611-B, pelas agravadas.

V O T O (VISTA -
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs Ação de Obrigação de Fazer em que postula em antecipação de tutela o depósito judicial de R$ 1.063.125,00, o que permitiria a compra de 6,15% das ações da PCH Montovilis SPE S/A (agravada) e a imediata adoção pelas rés para a respectiva cessão e transferência.

Argui que em 26/11/2013 a agravada São Benedito constituiu a sociedade anônima PCH Mantovilis S/A, da qual ela (agravante) passou a ser acionista em 19/09/2014; em 21/05/2015 o capital social foi dividido em 57% das ações para a São Benedito e 42,5% para ela; em 15/03/2021 firmaram o Primeiro Termo Aditivo de Acordo de Acionistas, em que a São Benedito passou a ter 63,65% das ações e ela 36,65%; na mesma data celebraram Termo de Promessa de Outorga de Opção de Compra de Ações por Prazo Determinado, no qual a São Benedito teria prometido exclusivamente a ela (agravante) a opção de compra de 354.167 ações que possui na PCH Mantovillis SPE S/A, desde que no prazo previsto no item 2.1 (15.03.2023).

Aduz que, convocada para a Assembleia Geral Ordinária de 15.04.2021, tentou notificar extrajudicialmente o representante da São Benedito para exercer o direito de compra de ações e que realizaria um PIX após a entrega, recebimento que teria sido recusado. Aponta, ainda, supostas intercorrências havidas na reunião, que resultaram em lavratura de boletim de ocorrência.

Assinala que no dia seguinte encaminhou a mesma notificação extrajudicial pelo 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, que foi rejeitada duas vezes (em 22.03.2021 e 23.04.2021), sendo certificado pelo escrevente que Edilaine Ribeiro, do departamento jurídico da São Benedito, foi notificada.

Munido apenas dessas informações, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de necessidade do exercício do contraditório pelas aqui agravadas, pois era imprescindível análise acurada do conjunto probatório até então existente, sobretudo para aclarar as alegações de “
suposta alteração através da simulação do mútuo com a presença de elemento subjetivo (má-fé), provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito
”.

Considerou também que a extrema controvérsia instaurada exigia cautela, por isso a prolação de decisões precipitadas poderia gerar prejuízo a uma das partes.

Interposto este Agravo de Instrumento, foi provido pela relatora para “
reformar a decisão singular e determinar às agravadas que adotem as medidas necessárias para a formalização da compra das ações da companhia agravada PCH Mantovilis SPE S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), declarando nulas todas as decisões assembleares tomadas pela sociedade desde a primeira tentativa de notificação da agravante no sentido de reaver as ações, mais especificamente, desde o dia 15.04.2021, inclusive”.

Na contraminuta, a São Benedito deu versões diferentes para a narrativa da agravante, pois disse que há tempos ela tem descumprido outras obrigações e, com isso, lhe gerado danos irreparáveis, já que teve de assumir parcela dessas responsabilidades, o que teria inclusive motivado o ajuizamento do processo n. 1015427-79.2021.811.0041.

Sustenta que a discordância da agravante com aportes financeiros na Companhia levou à realização do Termo de Promessa de Outorga de Opção de Compra de Ações em benefício dela (agravante), que se daria mediante o cumprimento de todas as cláusulas ali estabelecidas.

Destaca a divergência entre a notificação que, segundo a agravante, seria entregue na Assembleia e aquela encaminhada pelo Cartório, pois esta última “
tratou somente de um ato preparatório onde a AGRAVANTE pretendia confirmar o valor de venda para exercício futuro do direito de opção, confirmar o depósito por terceiros estranhos a relação contratual das partes e ainda confirmar o número da conta corrente para deposito, apesar de tudo isso constar expressamente no contrato
”.

Afirma que, como nem sequer se referiu ao efetivo direito de compra, não haveria mora ou pretensão resistida a justificar o deferimento da tutela de urgência.

Menciona o envio de contranotificação à agravante, na qual anota que não concorda com o pagamento por terceiros alheios à relação jurídica, dos quais desde já recusava o recebimento de quaisquer quantias em sua conta, bem como que a comunicação por parte dela (agravante) teria ocorrido de maneira diversa do combinado.

O art. 300 do CPC enuncia no
caput
que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
porém no 3o estabelece que “
não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Por ora, e pelas provas produzidas quando proferida a decisão impugnada, vislumbra-se que o juízo
a quo
agiu com acerto, pois os argumentos apresentados pela agravante impede a concessão da medida, uma vez que o resultado poderia ser irreversível e extremamente danoso à parte contrária, em violação ao art.
300
,
§3o
, do
CPC/2015
.

É evidente a controvérsia a respeito da regularidade das notificações encaminhadas pela agravante à agravada São Benedito, sobre o seu conteúdo ser diverso, sobre a possibilidade de o pagamento ser feito por terceiros, estranhos aos contratos, como constou na notificação de id n. 88032963, pág. 2, e sobre os fatos ocorridos na Assembleia de 15/04/2021, que demandam esclarecimento.

Como essas questões não eram do conhecimento do juízo de origem quando proferiu a decisão, devem, a meu ver, ser resolvidas primeiro naquela instância, com os elementos fornecidos pelos litigantes, sob pena de anteciparmos a decisão de mérito desde já, sem o efetivo e pleno contraditório.

Além do mais, nas razões recursais nem sequer foi postulada a nulidade das decisões da Assembleia; portanto, a anulação neste momento configuraria julgamento
extra petita
.

Não se vê no caso concreto desacerto no posicionamento firmado na origem, finalidade à qual se restringe o Agravo de Instrumento. Desse modo, impõe-se a sua manutenção.

E
não está excluída a possibilidade de deferimento posterior, após o adequado exame das provas, o que, aliás
, foi bem pontuado pelo juízo da causa.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não demonstrada de plano a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada”.

(N.U 1001127-75.2020.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020, publicado no DJE de 29/05/2020)
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTOS DE ALUGUEIS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO ACERCA DO ATRASO DA ENTREGA DA OBRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II - Não obstante a parte agravante tenha discorrido acerca do prejuízo experimentado em decorrência da entrega do imóvel contratado, tal argumento não parece refletir a verdade dos autos, ou melhor, não traduz a necessidade de medida urgente, que reclame o deferimento do efeito ativo.
III -
É salutar que o deferimento da tutela de urgência em casos como o ora verificado, seja precedido do devido contraditório para que seja refutada qualquer hipótese de descumprimento de obrigação por parte do adquirente do bem,
ou de justificativa plausível acerca dos reais motivos para o atraso da entrega da obra”.

(N.U 1015072-66.2019.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29/01/2020, publicado no DJE de 03/02/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

De acordo para negar provimento ao recurso.

EM 07 DE JULHO DE 2021:

NÃO PROVIDO, UNÂNIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021